Tribunal: TJDFT
Processo: 0002729-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002729-97.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JULIANO CESAR SOUZA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRIVILÉGIO. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECRETAÇÃO DE PERDA DO VEÍCULO. PROVEITO DO CRIME. UTILIZAÇÃO PARA A PRÁTICA DO CRIME. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não há ilegalidade na exasperação da pena-base no crime de tráfico de drogas por conta da quantidade de entorpecentes apreendidos, tendo em vista a disposição do artigo 42 da Lei no 11.343/06. 2. O STJ decidiu que a aplicação de causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06 exige o preenchimento dos quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa. 3. É inviável a decretação de perda do veículo quando inexiste comprovação de que o réu o utilizava para a prática criminosa ou mesmo de ser o bem produto do crime. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando ser desproporcional a majoração da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto), ou seja, um ano para a circunstância judicial relativa à quantidade do entorpecente apreendido, ao argumento de não haver fundamentação idônea para tanto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 59 do Código Penal, pois é assente na Corte Superior que “Levando-se em conta as penas mínimas e máximas previstas para o crime de tráfico de drogas e de associação, não se mostra desproporcional o aumento da pena-base em um ano acima do mínimo legal, com fundamento na quantidade e na natureza das drogas apreendida (220g maconha e 1.378g de cocaína). Precedentes” (HC 385.203/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 18/8/2017). Nesse mesmo sentido, veja-se o AgRg no HC 518.676/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 17/9/2019. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Por outro lado, infirmar a conclusão o órgão colegiado acerca da proporcionalidade da majoração da pena-base aplicada no presente caso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017